Tribunal: STF
Processo: HC 237399
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-27
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.000.890/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 2 anos e 4 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997; e (b) 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito descrito no art. 334-A do Código Penal. As penas foram substituídas por restritivas de direitos.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena final em 4 anos, 1 mês e 15 dias. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.



    2. O julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.



    3. No caso dos autos, as circunstâncias do delito foram consideradas negativas em razão da desobediência à ordem de parada e da tentativa de fuga do local dos fatos, bem como dos disparos de arma de fogo a elas subsequentes. Tais motivos são idôneos para exasperar a pena-base, por indicar maior reprovabilidade da conduta.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A tentativa de fuga não autoriza a negativação na dosimetria da pena. Ainda mais porque todo o acontecimento se deu sem violência ou grave ameaça. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a sanção. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o STJ: 



    Conforme consignado no decisum agravado, a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 



    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    Na espécie, o Juiz sentenciante aumentou a pena-base do ora agravante – condenado pela prática do delito de contrabando – por considerar negativa a vetorial referente às circunstâncias do delito, conforme se observa no seguinte excerto (fl. 433, destaquei): 



    No crime de contrabando, a pena típica é de reclusão de 2 a 5 anos. Considerando as circunstâncias judiciais do CP, 59, entendo que a as circunstâncias são negativas, pois o acusado não obedeceu à ordem de parada policial e tentou empreender fuga, o que determinou a deflagração de tiros, colocando a população e todos os envolvidos na operação em risco - e nisto rejeito o pedido da defesa. Considero que não laboram em desfavor do acusado seus antecedentes, personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima. Com base nessa aplicação do CP, 59, ao crime em tela, fixo a pena base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    O Tribunal de origem manteve a valoração da mencionada circunstância judicial, mas reduziu a sanção aplicada, ao seguinte fundamento, in litteris (fl. 689, grifei):



    Na primeira fase, o Juízo a quo, ponderando todos os elementos do artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, sopesando negativamente apenas um vetor, consubstanciado nas circunstâncias do crime, em razão de o increpado não ter obedecido à ordem de parada policial e tentou empreender fuga, o que determinou a deflagração de tiros, colocando a população e todos os envolvidos na operação em risco, o que deve ser mantido, pelas razões ali consignadas. 



    Esclareço que a quantidade de maços apreendidas também poderia ter sido sopesada em desfavor do réu (apreensão de aproximadamente de quarenta caixas de cigarros/vinte mil maços de cigarros), a título de circunstâncias do crime. Todavia, à mingua de recurso do órgão ministerial e, sob pena de reformado in pejus, não deve ser levado em consideração. 



    Por outro lado, tendo sido valorado negativamente apenas uma circunstância judicial, a majoração deve incidir na fração de 1/6 (um sexto), nos termos do que tem sido decidido nesta Décima Primeira Turma. 



    Desse modo, deve ser dado parcial provimento à apelação do réu, a fim de que a pena-base fique estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Como visto, as circunstâncias do delito foram consideradas negativas em razão da desobediência à ordem de parada e da tentativa de fuga do local dos fatos, bem como dos disparos de arma de fogo a elas subsequentes. Tais motivos são idôneos para exasperar a pena-base, por indicar maior reprovabilidade da conduta. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão da desobediência à ordem de parada e da tentativa de fuga do local dos fatos, bem como dos disparos de arma de fogo a elas subsequentes; circunstâncias que desbordam das elementares do tipo penal. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia) (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente